Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-07.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E DE CITAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA
1. A inércia da parte autora quanto à indicação de endereço para o cumprimento das diligências de citação do réu e busca e apreensão de veículo autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.
2. A extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC/15 prescinde de prévia intimação pessoal da parte Autora.
3. Apelação conhecida e não provida.